Tribunal: TJPA
Processo: 0801108-39.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801108-39.2020.8.14.0010

APELANTE: BRUNO CEZAR LIMA DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4° DO CP. INCABIMENTO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR ESTABELECIDO PELO JUÍZO
A QUO
. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 387, §2º DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Agindo o agente com
animus laedendi
não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa. Ademais quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena, não vislumbro a possibilidade de reconhecimento
da atenuante da violenta emoção;

2.
verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
culpabilidade
e consequências do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, e consequentemente modificar o
quantum
da pena,
restando em
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
;

3. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e encerrada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

BRUNO CEZAR LIMA DA FONSECA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Breves/Pa, que o condenou a
pena de 08 (oito) anos de reclusão,

em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal.

Relata a peça acusatória que,
“
Na data de 25/12/2020, por volta de 09h00min, em via pública, na Rua Bagre, entre Lourenço Borges e José Rodrigues, próximo ao “Mercantil Brasil, nesta cidade de Breves/PA, o denunciado BRUNO CEZAR LIMA DA FONSECA agrediu fisicamente a vítima Rondiney Valente de Souza, de 16 anos de idade, dando-lhe dois golpes com uma garrafa de vidro, deixando-o gravemente lesionado, e assim, ocasionando-lhe deformidade permanente. Consta da investigação criminal, que no dia, hora e local citados, a vítima estava na companhia de seu amigo Gustavo Alves Gonçalves conhecido como “Maniçoba” em uma comemoração de Natal, sendo que em determinado momento este último dirigiu-se até o aparelho de som que tocava no ambiente para verificar a voltagem da energia elétrica. Ocorre que nesta ocasião, o denunciado, apareceu repentinamente, pegou uma garrafa de vidro da bebida alcoólica “Black Stone” que estava em cima da mesa e atingiu a vítima no rosto. Diante do impacto do golpe, a garrafa quebrou, restando somente o gargalo dela, o qual ficou bastante afiado. Assim, BRUNO CEZAR novamente atingiu Rondiney no rosto, mas desta vez com o gargalo da garrafa de vidro, fazendo-o sangrar muito. A seguir,

, a vítima correu e pediu ajuda ao seu amigo Gustavo/Maniçoba, que logo pegou uma motocicleta e levou-a até a Unidade de Pronto Atendimento -UPA de Breves. Neste interim, populares acionaram a polícia local, sendo que uma guarnição logo chegou e efetivou à prisão em flagrante de BRUNO CEZAR, ainda no lugar dos fatos e o conduziram até a Delegacia para providências pertinentes.”
.

Em
razões recursais (ID 5389267)
, o recorrente pugna:

a)

Pela desclassificação para o crime de lesão corporal culposa e a incidência do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no Art. 129, § 4° do CP;

b)

Ausência de fundamentação idônea para fixação da pena no patamar estabelecido pelo Juízo
a quo
; ou

c)

Não aplicação do disposto no Art. 387, §2º do CPP.

Em
contrarrazões (ID 5389270),
o Ministério Público de 1ª Grau, pugna pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo interposto.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4° DO CP:

Alega o apelante que é incabível o reconhecimento da conduta prevista no 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, pois não atuou imbuído de
animus laedendi
, e que apenas tentou se defender das ameaças e provocações sofridas, devendo ser o crime desclassificado para o tipo previsto no art. 129, §6º do CP.

E ainda, caso seja mantida a classificação legal, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do CP, pois o apelante estava sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

A respeito dos fatos, declarou a vítima:

RONDINEY VALENTE DE SOUZA – vítima – em sede policial (ID 5389122), disse: “
que na data de 25/12/2020, por volta das 09h00, estava na frente da casa de amigos conversando com seu amigo “Maniçoba”, na Rua Bagre, próximo ao “Mercantil Brasil”, quando repentinamente sentiu um forte impacto em seu rosto, no lado direito; Que tal impacto foi decorrente de uma garrafada que o nacional conhecido como BRUNO lhe desferiu naquele momento; Que após o primeiro golpe, BRUNO ainda insistiu em golpear mais uma vez em direção ao rosto da vítima, e lhe acertou o rosto com o gargalo afiado da garrafa;

Que a vítima saiu correndo e subiu na garupa da moto do seu amigo “Maniçoba”, o qual prestou socorro o levando para a UPA 24h; Que perguntado se sabe qual o motivo da agressão em tela, respondeu que não sabe informar o motivo; Que nunca teve nenhuma desavença com esse rapaz, e não sabe o motivo de BRUNO ter lhe lesionado dessa forma tão brutal; Que acha que BRUNO queria lhe matar, pois depois do primeiro golpe, insistiu com outro, conseguindo assim lhe acertar em cheio (...)”

Já em juízo,
RONDINEY VALENTE DE SOUZA – vítima (ID
5389238
), esclareceu: “que estava lá com os meninos e do nada foi comprar um cigarro com um amigo meu, ai quando eu voltei, ai quando eu parei lá, eu estava de costas e passou um tempinho eu só senti o sangue na minha cara; Estava na casa de um amigo meu, o Diego, que estava do lado de fora, o Mike, Emerson, Gustavo; que estavam bebendo, desde umas oito e pouco; que foi comprar cigarro; que ele atravessou de lá e deu uma garrafada na minha cara, eu estava de costa; que não sabe o motivo de Bruno ter feito isso; que o conhecia de vista e nunca teve intimidade com ele; que ele tava com a família dele no outro lado da rua; que uns falam que era para pegar no menino que tava no meu lado, mas acho que era para pegar em mim; que se ele pega na minha garganta ele ia me matar; que ele deu a garrafada e saiu e amenina que tava com ele tirou ele de lá; que sangrou muito; que o Gustavo socorreu; que ele me levou na moto pra UPA, e ficou comigo até acabar e fomos para a delegacia; que ele ficou sentado lá; que o papai viu e falaram para o papai que ele tinha me cortado e chamaram a polícia (...)”

Em harmonia com as declarações do ofendido, que disse ter sido agredido fisicamente pelo recorrente, está o laudo de Exame Pericial de Lesões Corporais à ID 5389122, que confirma as agressões sofridas, bem como pelas fotos anexadas aos autos à ID 5389124.

Ora, diz o art. 18, II, do Código Penal que o crime é culposo quando praticado com imprudência, negligência ou imperícia, o que, não se verificou no caso em apreço, pois
as provas dos autos, sobretudo a testemunhal, demonstraram o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela vítima e os atos praticados pelo recorrente, bem como a presença do elemento subjetivo do tipo.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? DAS LESÕES CORPORAIS - ART.129, § 2º, IV DO CPB ? RECURSO DA DEFESA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE ? LEGÍTIMA DEFESA ? PROPRIA OU DE TERCEIROS ? IN DUBIO PRO REO - INOCORRÊNCIA - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE ILICITA - ANIMUS LAEDENDI COMPROVADO - DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ?a? e ?c? do CPB. ? SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - IMPOSSIBILIDADE ? PRESENÇA DE PELO MENOS UMA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE CREDENCIA O AUMENTO ALEM DO MÍNIMO LEGAL - PRECEDENTES DO STJ/STF - ATENUANTE GENERICA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS - PENA SUPERIOR A DOIS ANOS VEDADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL - ART. 77 DO CPB - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I - Extraem-se dos autos que no dia 01/01/2013, por volta das 06h, após a festa o ofendido foi para sua casa, quando ouviu gritos, e observou que o réu havia agredido fisicamente sua namorada. Então o ofendido teria socorrido a moça e a levado para sua casa, onde ofereceu água, mas inopinadamente o réu invadiu a casa do ofendido e lhe desferiu um soco que acertou a nuca do ofendido que veio a desmaiar. Seguindo as agressões em chutes no rosto e ameaças de morte até o ofendido recobrar a consciência, ocasião em que o Pai da vítima tentou intervir, mas foi mordido pelo réu na perna;

II - No caso,

as provas dos autos, sobretudo a testemunhal, demonstraram o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela vítima e os atos praticados pelo recorrente, bem como a presença do elemento subjetivo do tipo (animus laedendi)
, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação no tipo descrito no parágrafo 2º, IV do artigo 129 do CPB;

III - A comprovação da materialidade e da autoria delitiva, ensejou a condenação do réu pelo crime de lesão corporal de natureza grave. Logo, não há elementos nos autos que sustentem a tese de legítima defesa própria ou de terceiros;

IV - O recorrente teve a pena-base fixada em TRÊS ANOS, ou seja, elevada em UM ano, além da pena mínima em abstrato cominada, devido as circunstancias e a gravidade do crime. Logo, coerente com ditames legais.

Quanto ao reconhecimento das atenuantes genéricas, seria temerário aplica-las, diante das limitações probatórias que desautorizam melhor análise;

V - [?] quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo. Na fixação da pena-base o Juiz deve partir do mínimo cominado, sendo dispensada a fundamentação apenas quando a pena-base é fixada no mínimo legal; [...] (HC 76196, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em

29/09/1998, DJ 15-12-2000 PP-00062 EMENT VOL-02016-03 PP-00448)

VI - Nos termos do artigo 77 do Código Penal, a suspensão condicional da pena pode ser concedida aos condenados à pena não superior a 2 (dois) anos, desde que preenchidos os demais requisitos. Na hipótese, a pena definitiva do recorrente foi fixada em 3 (três) anos de reclusão, quantum que inviabiliza a concessão do referido benefício;

VII - Forçoso reconhecer que o juízo a quo, se ateve fielmente aos dados objetivos dos autos processuais e fundamentou sua decisão em circunstâncias concretas de modo que o decisum condenatório laborou em visível acerto, não havendo pontos a serem reformados;

VIII - Nesses termos, restou patente a responsabilidade do réu no evento, o qual foi processado e ao final condenado a pena de 03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Penal da Capital, o qual adoto em todos os seus termos; IX - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(2017.04305886-37, 181.414, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06).

A tese alegada pela defesa não merece prosperar, pois conforme se vê na declaração da vítima, ela e o acusado só se conheciam de vista e o ofendido não soube dizer por qual razão o agressor o acertou com o gargalo da garrafa.

Assim, agindo o agente com
animus laedendi
não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.

Ademais quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena, não vislumbro a possibilidade de reconhecimento
da atenuante da violenta emoção.

De plano, constata-se que não há qualquer indício que corrobore a alegação de que a vítima teria sinalizado, para o apelante, negativamente com a cabeça, como espécie de “ameaça”, sendo tal versão completamente dissociada das demais provas dos autos.

Tampouco há qualquer indício de ter o réu agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, motivo pelo qual
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da referida minorante.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio TJE/Pa:

“APELAÇÃO PENAL – crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher – art.129, § 9º, do CP – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas em juízo pelo laudo do exame de lesão corporal e depoimento da vítima, que merece especial relevância em crimes de violência doméstica, via de regra praticados fora da vista de demais testemunhas -
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 129, DO CP (LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA) – IMPROVIMENTO – inexistência de suporte probatório para corroborar a alegação de agressões recíprocas, tampouco ter o réu agido impelido por relevante valor social ou moral ou sob o domínio
de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
(4871418, 4871418, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-14)”

Dessa maneira, julgo improvido o pleito nesse ponto.

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR ESTABELECIDO PELO JUÍZO
A QUO
.

Segundo a defesa, o juízo a quo realizou a dosimetria da pena com base na análise das circunstâncias judiciais do caso concreto, onde valorou 2 (duas) circunstâncias em desfavor do recorrente, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do delito.

Alega que o Magistrado sentenciante incorreu em
bis in iden
, pois considerou a deformidade no rosto da vítima, em ambas as circunstâncias judiciais.

A dosimetria da pena fixada pelo magistrado
a quo
, foi feita da seguinte forma:

“(...) 4. DOSIMETRIA

Passo à análise da dosimetria da pena do acusado, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena.

4.1. Primeira fase

Na fase das circunstâncias judiciais, devem-se observar os preceitos do art. 59 do Código Penal:

Fixação da pena

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

A culpabilidade do acusado foi de grande intensidade. Segundo restou apurado, a área escolhida para a agressão foi o rosto. O réu poderia ter atingido a vítima em outros lugares, mas optou por atingir a face, por duas vezes e não somente uma.

As consequências do delito reputam-se gravíssimas. Conforme asseverado pelo Ministério Público em suas alegações finais, um adolescente foi atingido no rosto. Ou seja, alguém com a personalidade ainda em formação adquiriu duas cicatrizes visíveis aos olhos de todos, carregando acentuadas marcas do fatídico dia pela vida afora.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, não há segura comprovação nos autos de que sejam desfavoráveis ao acusado.

Assim, presentes duas circunstâncias acentuadamente desfavoráveis, estabeleço a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
culpabilidade
e consequências do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, e consequentemente modificar o
quantum
da pena. Passemos a sua análise:

a)

Culpabilidade
, resta desfavorável, tendo em vista a brutalidade perpetrada pelo agressor, que com um gargalo de garrafa desferiu dois golpes no rosto da vítima;

b)

Consequências do Crime:
resta desfavorável, uma vez que conforme laudo acostado a ID 5389122, a vítima ficará com deformidade permanente no rosto;

Assim, mantenho a análise das demais circunstâncias realizadas pelo Magistrado
a quo
, e verifico que restaram 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, dessa maneira fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão.

Cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
.

É o entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça:

“Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na
segunda fase da dosimetria
, verifico que não há atenuantes a serem consideradas, e mantenho a agravante reconhecida pelo Juízo de 1º Grau, insculpida no art. 61, “c”, do CPB, e fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que resta a pena definitiva, concreta e final em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o
semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Assim, julgo provido o apelo neste ponto, para redimensionar a pena do apelante, restando em
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

3. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 387, §2º DO CPP:

Alega a recorrente que deve ser promovida a detração penal, em razão do tempo que o apelante ficou preso provisoriamente.

É cediço que quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto.

Ocorre que o pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregada,
é matéria afeta ao juízo da execução
, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido,
verbis:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM HABEAS CORPUS (ART. 30, INCISO I, ?A?, DO RITJPA) - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE PERPETRADO PELOS RECORRENTES - INAPLICÁVEL AO PRESENTE CASO O INSTITUTO DA LEGÍTIMA DEFESA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES - IMPROVIDO - DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: É (...)

2 - MÉRITO

2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: (...).

2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES: (...)

Deixa-se de analisar a Detração, ante sua análise ser de competência do Juízo de Execução, nos termos do que dispõe o art. 66, III, ?c?, da Lei de Execução Penal. Sobretudo, por ser o referido Juízo quem irá melhor analisar o tempo em que os apelantes

efetivamente permaneceram presos.

2 - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, e na parte conhecida, IMPROVIDO, nos termos do voto relator. (2020.01834767-22, 214.076, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-02, Publicado em 2020-09-02).

Assim, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena do apelante, restando em
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
,
tudo

nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 30

de agosto de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021